Tribunal: STF
Processo: MS 20452
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-07
Data de publicação: 1984-11-07

Ementa:
EMENDA CONSTITUCIONAL. EMENDA 'DANTE DE OLIVEIRA'.
'QUORUM' DE APROVAÇÃO. ART-48 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO
QUE LHE DEU A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 22, DE JUNHO DE 1982.
O 'QUORUM' PARA APROVAÇÃO DE EMENDA CONSTITUCIONAL E, SEGUNDO O
ART-48 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DA EMENDA  CONSTITUCIONAL
N. 22/82, O DE DOIS TERCOS DE VOTOS DO TOTAL DE MEMBROS DE CADA
UMA DAS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL, E NÃO O DE DOIS TERCOS DOS
MEMBROS DE CADA UMA DAS CASAS PRESENTES, A SESSAO.
ALIAS, E DA TRADIÇÃO DO NOSSO DIREITO CONSTITUCIONAL SER O 'QUORUM'
ADOTADO PARA A APROVAÇÃO DE EMENDA CONSTITUCIONAL TOMADO SEMPRE
LEVANDO-SE EM CONTA O TOTAL DE DEPUTADOS E SENADORES, EM CONJUNTO
OU SEPARADAMENTE, POR MAIORIA OU POR DOIS TERCOS, MAS SEMPRE COM
REFERENCIA AO TOTAL EXISTENTE, E NÃO DOS PRESENTES.
REJEIÇÃO DA EMENDA POR NÃO TER SIDO ATINGIDO O 'QUORUM' NECESSARIO
A SUA APROVAÇÃO.
ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS A RESPEITO E MANIFESTAÇÕES DA DOUTRINA.